Tribunal: TJBA
Processo: 8080898-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080898-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: SIMONE BARBOSA SANTOS e outros (2) Advogado(s): SIMONE BARBOSA SANTOS, LUCILENE BENTO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA e outros Advogado(s): HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO DO WRIT, QUE O TORNA PREJUDICADO. 1. Compulsando os autos virtuais na origem, verifica-se que, nos autos da ação penal de referência, nº 8001884-24.2025.8.05.0102, o paciente foi posto em liberdade, conforme se verifica do Id 540926491, fazendo cessar o suposto constrangimento ilegal que estaria a sofrer, de modo que o vertente mandamus resta prejudicado pela patente perda de objeto. 2. Portanto, a pretensão defensiva referia-se aos fundamentos e circunstâncias do decreto preventivo, de modo que o vertente mandamus resta prejudicado pela patente perda de objeto, uma vez que o paciente não mais se encontra sob a custódia discutida nestes autos. 3. WRIT PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus nº 8080898-72.2025.8.05.0000, impetrado em favor de GUILHERME DE OLIVEIRA CORREAL, e, como autoridade coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí-BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conformidade com a certidão de julgamento, em julgar prejudicado o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR